Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-67.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600360-67.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600360-
67.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Daiane Maris Rodrigues
Gelain. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 3.449,65 (três mil,
quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente ao uso irregular do
FEFC, conforme disposto no art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de
contas eleitorais do requerente Daiane Maris Rodrigues Gelain, que concorreu a cargo eletivo de
vereador pelo Partido Liberal no município de Primeiro de Maio, nas eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve irregularidades na documentação
comprobatória de diversas despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DAIANE MARIS RODRIGUES GELAIN (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741604
29/09/2025
12:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44741604 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201196200000043679670
Número do documento: 25092912201196200000043679670
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:42:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.415

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600360-
67.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DAIANE MARIS RODRIGUES GELAIN
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidata a
vereadora nas Eleições de 2024, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em
razão de inconsistências na comprovação de despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a regularidade da desaprovação das contas de
campanha ante a ausência de documentação comprobatória idônea das despesas custeadas com recursos do
FEFC; e (ii) definir a possibilidade de apresentação de documentos em sede recursal para fins de ajuste do
montante a ser recolhido ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo publicidade aos gastos de
campanha e combatendo o abuso de poder econômico.
4. O uso de verbas públicas exige comprovação dos gastos com documentação fiscal idônea, apta a
comprovar a efetiva entrega do material ou do serviço, sua economicidade e a vinculação com os atos de

Num. 44741604 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201196200000043679670
Número do documento: 25092912201196200000043679670
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:42:47
campanha.
5. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
6. É possível o recebimento de documentos apresentados extemporaneamente para afastar a devolução ao
Tesouro Nacional, evitando o enriquecimento sem causa da União, mas não para revisar o juízo de
aprovação ou desaprovação, devido à preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de recolhimento de valores,
mantida a desaprovação das contas.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de documentos em sede recursal é admitida para fins de ajuste do
montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União. 2. A regularização da
documentação referente à contratação de pessoal apenas em fase recursal não afasta a desaprovação das
contas, mas impede o recolhimento dos valores respectivos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº
13.487/2017; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12, 38, 53, II, "c", 60, 64, § 5º, 65, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul
Araujo, trânsito julgado em 13/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora Daiane Maris
Rodrigues Gelain nas eleições 2024, do município de Primeiro de Maio/PR, pelo Partido Liberal -
PL, desaprovadas por sentença (id. 44618408) ao fundamento de irregularidades na
documentação comprobatória de despesas custeadas com o Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) e com ressalvas em virtude da ausência de comprovação formal do
recolhimento das sobras de campanha. Houve a determinação de recolhimento do valor de R$
3.449,65, referente ao uso irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Num. 44741604 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201196200000043679670
Número do documento: 25092912201196200000043679670
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:42:47
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44618414), pedindo a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas, e, ainda que parcialmente, seja provido o recurso para afastamento do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, sob o fundamento de que existem provas
documentais que afastam as conclusões da sentença e que a interpretação das normas eleitorais
deve fundar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante à inexistência de
indícios de vícios, ilícitos ou outros elementos negativos ou desabonadores. Junta documentos
(ids. 44618415, 44618416, 44618417 e 44618418).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (id.
44676394).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 08/07/2025 (id.
44618420) e as razões foram protocoladas no dia 11/07/2025 (id. 44618413).
Documentação apresentada em sede recursal
Juntamente com o recurso, o recorrente apresentou contratos de prestação de serviços de
distribuição de material remunerado de Selho Botelho (id 44618415), Sidnei Angelozi (id
44618416), Bruna Fernanda Marzolla de Mello (id 44618417) e Verinalva Pereira de Oliveira
Lopes (id 44618418).
No que tange às prestações de contas, o Tribunal Superior Eleitoral construiu entendimento sobre
a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados extemporaneamente,
excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial desse Tribunal extrai-se, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão monocrática
que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de campanha e
a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram adequadas, considerando as
irregularidades apontadas; e (b) definir se documentos apresentados tardiamente, em segundos

Num. 44741604 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201196200000043679670
Número do documento: 25092912201196200000043679670
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:42:47
embargos de declaração, podem ser admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades detectadas, como o
desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram sanadas no momento adequado.
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de prestação de
contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos extemporâneos
para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da
União e futuras ações de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso especial e do
apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que sejam
admitidos os documentos juntados extemporaneamente pelo agravante, com a exclusiva
finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação de
contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a exclusiva
finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
[AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul Araujo, trânsito julgado em
13/09/2024]
Nesse precedente resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção de
documentos apresentados extemporaneamente, com a exclusiva finalidade de ajustar o montante
a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União e futuras ações de
ressarcimento.
Assim, na linha do precedente acima colacionado, acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber o
documento apresentado pelo recorrente com o recurso, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos

Num. 44741604 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201196200000043679670
Número do documento: 25092912201196200000043679670
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:42:47
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo ante a identificação de inconsistência na comprovação dos gastos
dos valores recebidos de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), com
determinação de recolhimento da quantia de R$ 3.449,65 ao Tesouro Nacional.
A candidata apresentou suas contas retificadoras em 01/02/2025 com o total de R$ 5.164,00 de
movimentação financeira (id 44618328), dos quais R$ 5.000,00 são provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, recebidos da Direção Nacional do Partido Liberal.
Constou do parecer conclusivo, id 44618388:
Foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cujos DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
não atenderam a todos os requisitos do § 12º do art. 35, § 12 e 60, caput da Res. TSE
23.607/2019, a saber, AUSENTE ASSINATURA dos CONTRATADOS e Testemunhas, bem com
o AUSENTE FOLHA PONTO com indicação de local e hora trabalhados para os CABOS
ELEITORAIS e NOTAS FISCAIS para as despesas de SERVIÇOS DE TERCEIROS e
PUBLICIDADE POR MATERIAL IMPRESSO:
DATA
CPF / CNPJ FORNECEDOR
TIPO DE DESPESA
TIPO
DE
DOCUMENTO
VALOR
PAGO
COM FEFC
16/09/
2024
480.929.679
-20
SELHO BOTELHO
Atividades de militância e
mobilização de rua
Outro
-
CONTRATO
500,00

Num. 44741604 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201196200000043679670
Número do documento: 25092912201196200000043679670
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:42:47
28/09/
2024
919.542.079
-72
VERINALVA PEREIRA DE
OLIVEIRA LOPES
Atividades de militância e
mobilização de rua
Outro
-
CONTRATO
400,00
07/10/
2024
099.046.159
-93
BRUNA
FERNANDA
MARZOLLA MARTIELO
Atividades de militância e
mobilização de rua
Outro
-
CONTRATO
400,00
16/09/
2024
797.532.139
-72
SIDNEI ANGELOZI
Atividades de militância e
mobilização de rua
Outro
-
CONTRATO
1.000,00
23/08/2
024
52.684.812/
0001-05
TELMA CARLA PEREIRA
Serviços prestados por
terceiros
NOTA FISCAL
1
589,65
25/09/2
024
85.512.804/
0001-22
BARBIERI & BERSANETI
LTDA
Publicidade por materiais
impressos
NOTA FISCAL
11107
560,00

TOTAL

3.449,65

Em sentença, id 44618408, o Juízo de Primeiro Grau determinou: "Em razão da ausência de
comprovação idônea das despesas custeadas com recursos do FEFC, conforme previsto nos
arts. 53, II, “c”; 60; e 64, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, entendo configurada
irregularidade grave, nos termos do art. 65, parágrafo único, da Resolução, com aplicação
irregular dos recursos públicos. Determino, portanto, a devolução do montante de R$ 3.449,65
(três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, do mesmo normativo."
Em recurso, a candidata alega que existem provas documentais que afastam as conclusões da
sentença e que a interpretação das normas eleitorais deve fundar-se nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ante a inexistência de indícios de vícios, ilícitos ou outros
elementos negativos ou desabonadores.
A priori, é necessário esclarecer que o uso de verbas públicas impõe a comprovação dos gastos
com documentação fiscal idônea, apta a comprovar a efetiva entrega do material ou do serviço,
sua economicidade e a vinculação com os atos de campanha.
Pois bem. O art. 53 da Resolução/TSE nº 23.607/2019, no seu inciso II, alínea “c”, prevê que a
prestação de contas de campanha deve ser composta pelos documentos fiscais que comprovem
a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a

Num. 44741604 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201196200000043679670
Número do documento: 25092912201196200000043679670
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:42:47
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Em síntese, para que se repute regularmente comprovado o gasto, o candidato deve apresentar o
contrato, nota fiscal ou comprovante de pagamento e também deve haver a contraparte no
extrato bancário ou, ao menos, a prova de que efetuou o pagamento em conformidade com a
previsão legal.
Quanto à despesa realizada perante o fornecedor BARBIERI & BERSANETI LTDA, na quantia de
R$ 560,00, o documento fiscal foi juntado aos autos pela secretaria do cartório quando da
confecção do parecer conclusivo, conforme id 44618390, às suas fls. 11 a 15. Da mesma forma, a
nota fiscal de nº 11107, correspondente a essa despesa, foi juntada pela candidata na
manifestação oportunizada após o parecer conclusivo.
Trata-se de despesa referente à impressão de material de campanha, devidamente discriminada
no documento fiscal e registrada no relatório de despesas da prestação de contas final
retificadora id 44618348, p. 7.
Quanto à despesa realizada junto ao fornecedor TELMA CARLA PEREIRA, na quantia de R$

Num. 44741604 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201196200000043679670
Número do documento: 25092912201196200000043679670
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:42:47
589,65, o documento fiscal consta juntado aos autos em 23/10/2024, com a discriminação dos
serviços: "Aplicação de identidade visual da campanha (logomarca, cores, tipografias, etc.) em
materiais publicitários; Pacote de Criação e gestão de conteúdo para redes sociais e outros meios
digitais (50 artes); Planejamento estratégico de marketing eleitoral; Assessoria em estratégias de
comunicação e relacionamento com o eleitorado em meios digitais; Criação e gestão de sites, e-
mails, páginas e e-mails necessários para campanha eleitoral." (id 44618267). A despesa
também foi registrada nas contas retificadoras, id 44618348, p. 9. Da mesma forma, consta a
saída do valor da conta bancária em 07/10/2025, id 44618391.
As demais despesas referem-se à prestação de serviços pelas pessoas Selho Botelho, Sidnei
Angelozi, Bruna Fernanda Marzolla de Mello e Verinalva Pereira de Oliveira. Os contratos de
prestação de serviços de distribuição de materiais já encontravam-se juntados aos autos (ids
44618373, 44617374, 44618375 e 44618375), contudo, naquele momento não possuíam a
assinatura do respectivo contratado.
Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado através dos extratos, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação
idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços, consoante arts. 35, § 12, e o já mencionado art. 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Vejamos:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Constata-se que em sede recursal a candidata apresentou os contratos de prestação de serviços
de distribuição de material de campanha, assinados pelos contratados, cujos valores de
pagamentos constam identificados nos extratos eletrônicos e estão registrados na prestação de
contas.
Ressalte-se que as despesas constam registradas e disponíveis para consulta pública junto ao
site divulgacandcontas do TSE, passível da fiscalização do eleitorado e demais legitimados a
apresentação de impugnação da presente conta, que não o fizeram.
Dessa feita, tem-se por preenchidos os requisitos de declaração documental de recebimento dos
valores, bem como a rastreabilidade dos recursos públicos envolvidos, com a comprovação das
operações efetuadas da conta do prestador para as contas bancárias dos fornecedores.
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir as
irregularidades referentes à utilização dos recursos do FEFC envolvidos dada a sua manifesta
extemporaneidade, é possível seu recebimento para afastar a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional pois, conforme jurisprudência já colacionada e em que pese a impossibilidade
de afastamento da desaprovação das contas, os documentos apresentados são suficientes para
afastar a condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o enriquecimento sem causa da

Num. 44741604 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201196200000043679670
Número do documento: 25092912201196200000043679670
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:42:47
União.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a determinação de recolhimento de valores,
mantida a DESAPROVAÇÃO das contas.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600360-
67.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: DAIANE MARIS RODRIGUES GELAIN - Advogados do(a) RECORRENTE:
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO
MARTINS - PR47468, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, CLEVERSON
ANTONIO CREMONEZ - PR49690, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367,
LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE
SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025